Tribunal: TJSP
Processo: 0000865-67.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Alegação de descumprimento de ordem judicial imposta – Pleito pela efetivação de transferência da titularidade do veículo para o nome do Requerido/Executado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento das dívidas do veículo imposta – Extinção da execução – Irresignação – Descabimento – Ausência de entrega do bem (veículo) pelo

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Alegação de descumprimento de ordem judicial imposta – Pleito pela efetivação de transferência da titularidade do veículo para o nome do Requerido/Executado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento das dívidas do veículo imposta – Extinção da execução – Irresignação – Descabimento – Ausência de entrega do bem (veículo) pelo Exequente/Requerente ao Executado/Requerido – Obrigações que foram condicionadas a tal entrega para posterior efetivo cumprimento da obrigação imposta pelo decisum.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.